Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-12.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PRETENSÃO DE ESTENDER O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA ALÉM DA ÚNICA PRESTAÇÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPEU A PARTIR DO INGRESSO DOS RECORRENTES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ANTERIOR AÇÃO MOVIDA EM FACE DA PROPRIETÁRIA ORIGINAL DA UNIDADE – EXTINÇÃO DO REFERIDO PROCESSO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PRETENSÃO DE ESTENDER O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA ALÉM DA ÚNICA PRESTAÇÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPEU A PARTIR DO INGRESSO DOS RECORRENTES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ANTERIOR AÇÃO MOVIDA EM FACE DA PROPRIETÁRIA ORIGINAL DA UNIDADE – EXTINÇÃO DO REFERIDO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELES POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 202, V, DO CC – PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS PRESTAÇÕES NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA